Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-53.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000296-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIEL FABIANO DE OLIVEIRA REIS - CPF: 051.785.031-12 (RECORRENTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – UBER DO BRASIL – EXTINÇÃO UNILATERAL DA PARCERIA -
DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE PARCERIA -
VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA DE FORMA REITERADA PELA PARTE RECLAMANTE
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Lei nº 12.587/12
(
institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana)
permite o transporte remunerado privado individual de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede.

2. O Código de Conduta da Uber “
foi criado para ajudar a fazer com que toda experiência seja positiva, segura e respeitosa. Ele deve ser seguido por todos que se cadastram para ter uma conta da Uber, incluindo passageiros, motoristas e entregadores parceiros, usuários do Uber Eats e da JUMP, restaurantes e outros estabelecimentos”, conforme
https://www.uber.com/br/pt-br/safety/uber-community-guidelines/

3. Cláusula 12.1 dos Termos e Condições da Uber dispõe: “
Os presentes Termos terão início na data em que forem aceitos por Você e permanecerão em vigor até que sejam extintos, por Você ou por nós. Você poderá rescindir os presentesTermos a qualquer momento. A RESCISÃO PODERÁ SER EXERCIDA POR NÓS (i) IMEDIATAMENTE POR DESCUMPRIMENTO DESTES TERMOS, DA POLÍTICA DE DESATIVAÇÃO, OU DO CÓDIGO DE CONDUTA DA UBER, COM A SUA CONSEQUENTE DESATIVAÇÃO DA PLATAFORMA, SEM QUALQUER ÔNUS INDENIZATÓRIO OU AVISO PRÉVIO, E (ii) NOS DEMAIS CASOS, MEDIANTE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO A VOCÊ COM 7 (SETE) DIAS DE ANTECEDÊNCIA
”.

4. Toda relação contratual deve ser pautada no princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil). Dessa forma,
ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.

5. Nos autos ficou demostrado que a desativação do perfil da parte reclamante (entregador de
fast food
parceiro) se deu de maneira legítima (com base em relatos dos usuários da plataforma que demostram a prática de condutas inapropriadas para com os usuários da plataforma) em razão da
falta de profissionalismo, na medida em que a parte autora “encerra a entrega” por não encontrar o endereço sendo que sequer estava nas proximidades, demonstrando que não realizava o deslocamento até o endereço para entrega do pedido.

6. Nesse mesmo sentido, vem, esta Colenda Turma Recursal, “in verbis”:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO UNILATERAL DA PARCERIA COM APLICATIVO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL (UBER). ALEGADA NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE PARCERIA. CONDUTAS QUE PERMITEM A RESCISÃO UNILATERAL IMEDIATA. RISCO DE DANO INVERSO À IMAGEM DO APLICATIVO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência quanto aos pedidos de reativação do cadastro e danos morais.

(...)

6. Procedimento adequadamente expedido e após previsão de alertas por comportamento inadequado e dissonante com as cláusulas contratuais entre as partes, violando o código de conduta.

7. Ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.

(...)

(N.U 1021627-28.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022
).

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.
Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença prolatada em primeiro grau que bem analisou o contexto probatório.

10.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter na íntegra a sentença atacada, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95
.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

12. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023